Tribunal: STF
Processo: AP 2137
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCIANO DOS SANTOS ROSSI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Ultimada a fase de alegações finais, os autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF em 11/4/2025 (eDoc. 104).



    A defesa de LUCIANO DOS SANTOS ROSSI, informando que o réu possui alvará de funcionamento, até a data de 25/5/2025, com a possibilidade de renovações periódicas, para vender caldo de cana e mel, em ponto localizado na Rua S. Benedito, de frente a Igreja Matriz da Praça Central do Município de Jaci/SP (eDoc. 112), “requereu autorização deste MM.Juízo para trabalhar no local, aos finais de semana, entre 8h e 20h enquanto perdurar autorização para uso do local pela Prefeitura de Jaci”. 



    E por fim anexou fotos do local que realiza que trabalha e cópia do alvará de autorização até o dia 27/5/2025 (eDoc. 113).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao réu LUCIANO DOS SANTOS ROSSI, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Todavia, em razão necessidade de realizar atividades profissionais que serão exercidas pelo réu para subsistência familiar, não verifico óbice ao deferimento da flexibilização das medidas cautelares a fim de que ele exercer as suas atividades profissionais, até o dia 27/5/2025.



    Eventuais renovações do alvará de funcionamento deverão ser informadas nestes autos, para específica apreciação sobre nova flexibilização das medidas.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por LUCIANO DOS SANTOS ROSSI, para flexibilizar a medida cautelar de recolhimento noturno e nos finais de semana, para permitir que o requerente exerça as atividades profissionais até o dia 27/5/2025, aos sábados e domingos, pelo período de 8h às 20h, na Rua S. Benedito, de frente a Igreja Matriz da Praça Central do Município de Jaci/SP. 



     Ressalte-se o caráter provisório desta decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP, com cópia desta decisão, para conhecimento, adoção das providências pertinentes e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente